Tribunal: STF
Processo: RMS 40240
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Afonso José Pavani, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no MS 30.463, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança. 2. A administração pública pode revisar atos de concessão de anistia, desde que assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme decidido pelo STF no Tema 839. 3. Alegações genéricas de violação de princípios constitucionais não são suficientes para comprovar direito líquido e certo, sendo necessário demonstrar a ilegalidade específica no processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC 43, p. 1)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação de ato declaratório de anistia política do impetrante, por meio da Portaria nº 354/2024.



    O impetrante, ora recorrente, narra que foi declarado anistiado político pela Portaria nº 655/2005 e “Passados mais de 19 anos da Publicação da Portaria de Anistia do Recorrente o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou portaria de nº 354, de 22 de abril de 2024, determinando a anulação da anistia do Recorrente, tendo o Recorrente ficado na rua da amargura, sem a sua pensão e o direito a utilização dos hospitais da Aeronáutica, isso quando já conta mais de 80 anos” (eDOC 48, p. 3).



    Pondera que “[O] Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, não deve, jamais, ser insensível ao fim social do direito, ao bem comum, atento, em especial aos valores fundamentais albergados pela Constituição Federal, dentre eles, o princípio da dignidade humana (art.1º, III, da CF) e o da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF)” (eDOC 48, p. 4).



    Considera que “a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade” (eDOC 48, p. 7).



    Segundo entende, “[N]o caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 80 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de XXXXX anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico” (eDOC 48, p. 8).



    Requer, ao final, que o recurso seja provido, para o fim de, concedendo a segurança, restabelecer a Portaria nº 655/2005.



    Em contrarrazões, a União afirma que as alegações deduzidas pelo recorrente são genéricas e insuficientes para o acolhimento da pretensão de declaração de nulidade em processo administrativo (eDOC 62, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso ora em análise foi a mim distribuído por prevenção ao RMS 31.753.



    Dito isso, passo a apreciar o mérito deste recurso ordinário.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “A inicial do presente mandado de segurança merece ser indeferida. 



    O mandado de segurança é instrumento processual que exige a demonstração de direito líquido e certo, não havendo espaço, em sua via estreita, para dilação probatória. 



    O impetrante, nas razões expostas na petição inicial, alega que o ato de anulação da portaria que lhe concedeu a anistia violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso. 



    Quanto à anulação de anistia de cabos da aeronáutica, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 839, fixou a seguinte tese: 



    No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 



    Pois bem. No presente caso, furtou-se a parte impetrante do dever de demonstrar o direito líquido e certo, seja mediante a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia, seja em relação à conclusão mesma no sentido da inexistência do direito à anistia, tendo se limitado a trazer argumentações genéricas visando a sua permanência como anistiado com base na dignidade da pessoa humana. 



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou quanto à necessidade de demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo do impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a inicial.” (eDOC 21, p. 2-5)



    Por sua vez, o acórdão ora recorrido, proferido no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 839, fixou a seguinte tese: 



    ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’



    Logo, é possível extrair da leitura do precedente qualificado a compreensão de que é possível que a administração revise os atos de concessão de anistia com fundamento na Portaria 1.104/1964, contudo devem ser observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sob pena de anulação do procedimento de revisão. 



    Conforme consignado na decisão ora agravada "no presente caso, furtou-se a parte impetrante do dever de demonstrar o direito líquido e certo, seja mediante a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia, seja em relação à conclusão mesma no sentido da inexistência do direito à anistia, tendo se limitado a trazer argumentações genéricas visando a sua permanência como anistiado com base na dignidade da pessoa humana" (fl. 50). 



    O entendimento da Primeira Seção desta Corte Superior é de que deve-se comprovar a ocorrência de violação de direito líquido e certo, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular.



    (...)



    Assim, está correta a decisão ora agravada que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É o voto.” (eDOC 43, p. 2-4)



    Do cotejo entre as razões recursais e o acórdão impugnado, verifica-se que o recorrente deixou de refutar os argumentos que levaram à inadmissão do mandado de segurança.



    In casu, o acórdão recorrido manteve a denegação da segurança, que entendeu não ser cabível a impetração de mandado de segurança diante da ausência de direito líquido e certo. Consignou-se, a propósito, que somente deve haver intervenção judicial quando não restar evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator, não tendo sido apontado, no caso, qualquer vício no processo de revisão do ato de concessão da anistia.



    O fundamento para a denegação da segurança, portanto, remonta à ausência de direito líquido e certo apto a justificar a utilização da via mandamental para a discussão da questão e, no recurso ordinário em mandado de segurança, o recorrente deixou de impugnar tais argumentos 



    Verifica-se que o recorrente, em nenhum momento, rebate a alegação de que o Poder Judiciário deve limitar-se a intervir diante de comprovada ilegalidade, a qual, frise-se, sequer foi apontada pelo impetrante, ora recorrente.



    Não subsiste nos autos, pois, prova do direito líquido e certo do impetrante, o que apenas seria demonstrado com a comprovação de que o processo que culminou na anulação da portaria que concedeu sua anistia política encontra-se eivado de ilegalidade.



    Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgente, nas razões recursais, trazer argumentos para contestar a decisão do Tribunal de origem que tenha inadmitido o mandado de segurança, justificando, o cabimento do recurso.



    Ora, constitui ônus da parte recorrente enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o processamento de recurso perante as Cortes Superiores.



    Tal afirmativa é a máxima expressão do princípio da dialeticidade, conceituado com maestria pelo jurisconsulto Nelson Nery Júnior, in verbis:



    “Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”. (JÚNIOR. Nelson Nery. Teoria Geral dos Recursos, princípios fundamentais, 5ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2001, p. 314, grifo nosso)



    Trata-se, desse modo, de postulado inerente a todo processo, dialético por natureza.



    A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27-10-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-06-2022, grifo nosso)



    Na espécie, a observância ao princípio dialeticidade seria cumprido com o desenvolvimento de fundamentação apta a afastar o fundamento atinente à impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário diante da ausência de comprovada ilegalidade. Não tendo sido apresentados quaisquer argumentos nesse sentido, mas apenas a reiteração dos motivos genéricos que conduziram à impetração do mandado de segurança, tem-se como não cumprido o princípio mencionado.



    De toda sorte, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, a qual sequer foi apontada pelo impetrante, ora recorrente.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado proferido em caso idêntico ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente